Tribunal: TJSP
Processo: 2249219-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Propriedade
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Contrato de compra e venda de animais com reserva de domínio – Expedição de ofício ao Escritório de Defesa Agropecuária de Pindamonhangaba EDA para que informe a qualificação completa do recebedor dos animais e o endereço de sua propriedade rural – Em que pese a ausência de resposta, inviável, aqui, o deferimento das medidas requeridas pelos credores em face

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Contrato de compra e venda de animais com reserva de domínio – Expedição de ofício ao Escritório de Defesa Agropecuária de Pindamonhangaba EDA para que informe a qualificação completa do recebedor dos animais e o endereço de sua propriedade rural – Em que pese a ausência de resposta, inviável, aqui, o deferimento das medidas requeridas pelos credores em face do agente público, dentre elas sua prisão – Pessoa estranha ao feito – Possibilidade de tumulto processual – Medidas que podem ser perseguidas pelos interessados pelas vias próprias – Não esgotadas todas as diligências para localização de bens do devedor – Decisão mantida.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029122
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249219-03.2019.8.26.0000, da Comarca de Salesópolis, em que são agravantes MARIA
ALICE BARBOSA e JOSE CARLOS PINTO, é agravado MAURICIO BENEDITO
ROSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ EURICO
(Presidente sem voto), EROS PICELI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249219-03.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2249219-03.2019.8.26.0000
Agravantes: Maria Alice Barbosa e José Carlos Pinto
Agravado: Mauricio Benedito Rosa
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 32781)
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

Contrato de compra e venda de animais com
reserva de domínio
Expedição de ofício ao
Escritório
de
Defesa
Agropecuária
de
Pindamonhangaba EDA para que informe a
qualificação completa do recebedor dos animais e
o endereço de sua propriedade rural Em que pese
a ausência de resposta, inviável, aqui, o deferimento das medidas requeridas pelos
credores em face do agente público, dentre elas
sua
prisão

Pessoa
estranha
ao
feito

Possibilidade de tumulto processual Medidas que
podem ser perseguidas pelos interessados pelas
vias próprias Não esgotadas todas as diligências
para localização de bens do devedor
Decisão
mantida.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/13) de instrumento (fls.
14/34) interposto por MARIA ALICE BARBOSA e JOSÉ CARLOS PINTO contra r.
decisão proferida pela MMa. Juíza da Vara Judicial da Comarca de Salesópolis,
Dra. Janaina Machado Conceição, que, nos autos da ação de execução de título
extrajudicial movida em face de MAURÍCIO BENEDITO ROSA, indeferiu os
pedidos deduzidos pelos agravados às fls. 425/429 dos autos principais, quais
sejam: (a) expedição de ofício ao Governador do Estado e Secretário de
Agricultura e Abastecimento do Estado, para instauração de procedimento
administrativo a fim de apurar a infrações cometidas pelo Escritório de Defesa
Agropecuária de Pindamonhangaba, (b) decretação da prisão do responsável
pelo EDA de Pindamonhangaba por desobediência à ordem judicial, (c)
imposição de multa ao referido agente público, (d) ciência ao Ministério Público
para apuração de crime de prevaricação e improbidade administrativa.
Os agravantes alegam ter formulado requerimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249219-03.2019.8.26.0000 -Voto no
3
diretamente ao EDA de Pindamonhangaba, sem resposta. Aduzem que sequer a
ordem do magistrado a quo foi atendida. Sustentam que a r. decisão agravada
não está devidamente fundamentada. Postula o provimento do recurso, com a
reforma da decisão.
Dispensada a contraminuta.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Os agravantes movem execução de título extrajudicial
em face do agravado calcados no contrato de compra e venda de animais com
reserva de domínio de fls. 13/15.
O executado foi citado, mas não pagou a dívida ou
ofereceu embargos.
Até o momento, não localizados bens do executado
para a satisfação do débito.
Desde junho de 2018 (fls. 159), os agravantes
concentram-se em diligências junto ao Escritório de Defesa Agropecuária (EDA)
de Pindamonhangaba a fim de descobrir o paradeiro dos animais objeto do
contrato.
Muitos ofícios foram expedidos e duas respostas
sobrevieram.
Há notícia de que parte das rezes foram vendidas a
Newton José Delgado (fls. 245).
Por último, os agravantes pretendem que o EDA de
Pindamonhangaba informe a qualificação completa do recebedor dos animais e o
endereço de sua propriedade rural. Os ofícios de fls. 373 e 397, endereçados ao
EDA, foram expedidos em março e julho de 2019, respectivamente.
Diante da ausência de resposta, os agravantes
pleitearam: (a) expedição de ofício ao Governador do Estado e Secretário de
Agricultura e Abastecimento do Estado, para instauração de procedimento
administrativo a fim de apurar a infrações cometidas pelo Escritório de Defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249219-03.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Agropecuária de Pindamonhangaba, (b) decretação da prisão do responsável
pelo EDA de Pindamonhangaba por desobediência à ordem judicial, (c)
imposição de multa ao referido agente público, (d) ciência ao Ministério Público
para apuração de crime de prevaricação e improbidade administrativa.
Compartilho da posição do MM. Juízo a quo.
Não obstante a ausência de resposta aos ofícios
expedidos, as medidas pretendidas pelos agravantes não podem ser deferidas.
Seja porque o Diretor Técnico do EDA não integra este feito, seja porque as
providências, estranhas ao rito da execução, certamente causariam tumulto
processual, em detrimento dos próprios agravantes.
Anoto ser possível que os próprios agravantes
representem às autoridades apontadas por sua conta e risco, sem necessidade
da intervenção do Juízo.
Aqui, deve o processo seguir seu trâmite normal.
Importa perseguir a satisfação do crédito, de interesse da própria Justiça.
Registro não terem sido esgotadas todas as diligências
ao alcance dos credores para tanto. Ademais, até o momento não se tem notícia
sobre o cumprimento ou não da carta precatória expedida para avaliação e
penhora de 66 animais que presumivelmente se encontram sob posse do
executado (fls. 408).
Adequada a r. decisão agravada.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator